Tribunal: STF
Processo: ARE 1499210
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 



    1. Cinge-se a controvérsia em aferir a efetiva ocorrência de desapropriação indireta que recai sobre 3.794,14 ha (três mil, setecentos e noventa e quatro mil vírgula quatorze hectares) de imóvel de titularidade dos autores, aqui apelantes, em razão da criação do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), com o consequente pagamento de indenização pela perda da propriedade. 



    2. O Parque Nacional da Serra da Bocaina foi criado pelo Decreto n. 68.172, de 04 de fevereiro de 1971, alterado pelo Decreto n. 70.694, de 08 de junho de 1972, os quais revelam o interesse administrativo em tornar pública a titularidade da área abrangida pela unidade de conservação, ao estabelecer que os órgãos federais competentes devem promover as desapropriações que se fizerem necessárias à sua implantação. 



    3. Apesar do domínio público que é objetivo precípuo dessa espécie de unidade de conservação, as restrições decorrentes da criação de Parque Nacional correspondem a limitações administrativas, por previstas em normas gerais e abstratas que impõem determinada forma de uso do imóvel, sem, porém, individualizá-lo. A desapropriação determinada pelo art. 11, § 1°, da Lei n. 9.985/2000 (e, no caso, pelos Decretos ns. 68.172/1971 e 70.694/1972), tem por objetivo promover a regularização fundiária da área, em razão do caráter público que possui o Parque Nacional, não se tratando de decorrência direta e automática da criação da unidade de conservação. Precedentes: TRF2, AC 0000337-25.2002.4.02.5109, 7' Turma Especializada, Rel. Des. Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, j. 17/12./2014, DJe 08/01/2015; TRF2, APELREEX 0000454- 65.2010.4.02.5002, 7. Tulina Especializada, Rel. Juiz Federal Convocado Flavio Oliveira Lucas, j. 19/02/2020, DJe 27/02/2020; TRF2, AC 0047668-75.2012.4.02.5101, Rel. Des. Federal Alcides Martins, j. 17/08/2018, DJe 22/08/2018.



    4. A unidade de conservação de proteção integral admite o uso indireto de seus atributos naturais, como consta de sua própria definição prevista no inciso VI do art. 2° da Lei n. 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), o que é regulamentado, no âmbito específico da regência do Parque Nacional, pelo art. 11 desse mesmo diploma legal. 



    5. A despeito da criação do Parque Nacional da Serra da Bocaina, não há noticia de que tenha havido, sequer, a edição de decreto expropriatório sobre o imóvel discutido, permanecendo os apelantes na posse direta do bem, que podem dele fazer uso e explorar economicamente, embora sujeitos a limitações administrativas, por se inserir nos limites de unidade de conservação. 



    6. É entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o de que "as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta, a qual só ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público" (STJ, EDREsp 1.784.226, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/06/2019, DJe 02/08/2019). 



    7. Na condição de limitações administrativas, somente é possível o pagamento de indenização pelo Poder Público aos titulares ou possuidores da área se comprovado dano concreto e individual, o que pode ser examinado no âmbito de ação de desapropriação indireta, conforme recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.653.169/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19/11/2019, DJe 11/12/2019). 



    8. Na via documental, a única pretensa prova da exploração econômica sobre o bem corresponde a documento que acusa a formulação de pedido de "derrubada de matas na Fazenda Nova Califórnia" em 09/08/1978, ou seja, após a criação do Parque Nacional, quando já vigente a proteção ambiental especial sobre a área, restando por isso mesmo indeferido pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL (IBDF), não comprovando qualquer proveito econômico obtido. A prova pericial, por sua vez, também não foi conclusiva quanto ao histórico de exploração econômica da área. Não desincumbência do ônus probatório da parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). 



    9. Não tendo a parte autora comprovado o desapossamento necessário à configuração da desapropriação indireta, nem a existência e quantificação pecuniária de qualquer exploração econômica de que tenha sido privada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. 



    10. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento), a teor do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, sobre a verba de advogado estabelecida na sentença (5% sobre o valor da causa), os quais serão acrescidos a esta última verba. 



    11. Apelo conhecido e desprovido." (e-doc. 847).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 873).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam a violação do artigo 5º, XXII e XXIV, da Constituição da República. Discorrem sobre a interpretação que entendem ser correta de dispositivos da Lei nº 9.985, de 2000. Alegam que, em razão da indevida interpretação de tais dispositivos pela Corte de origem, foi negada “aos recorrentes a oportuna indenização por força da flagrante desapropriação indireta”. Argumentam que, se a Lei nº 9.985, de 2000 determina que a desapropriação é obrigatória, o acórdão recorrido contraria a Constituição ao negá-la (e-doc. 892).



    4. Em suas contrarrazões, os recorridos alegam a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumentam que a ofensa alegada é meramente reflexa. 



    4.1 Sustentam os recorridos, no mérito, o acerto da decisão atacada (e-docs. 906 e 912). Afirma a recorrida União que não foi demonstrada repercussão geral no recurso extraordinário.



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, ao caso, incidem os óbices dos Temas RG nº 660 e nº 890 e o enunciado nº 282 da Súmula do STF. Fundamentada a inadmissão, também, pela impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e por ser reflexa a alegada violação constitucional (e-doc. 923).



    É o Relatório. 



    Decido.



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que os recorrentes não demonstraram a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    7. Sobre o ponto, limitaram-se a alegar:



    “2. Quanto à repercussão geral, é de se observar que a questão debatida, a saber, a insistência em configurar a desapropriação indireta efetivada na propriedade dos recorrentes como mera “limitação administrativa”, tem notória repercussão jurídica e social, infringindo literal disposição do art. 5º, XXII e XXIV, da CRFB. 



    3. A questão, longe de ficar cingida aos termos do processo, repercute em todo o ordenamento jurídico, na medida em que o Parque Nacional da Serra da Bocaina não se restringe à propriedade dos recorrentes, mas de variada gama de proprietários atingidos por decretos expropriatórios lavrados pelo IBDF, atual IBAMA. 



    4. Trata-se, pois, de questão que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, indo além do direito individual pessoal das partes. Sua repercussão atinge todo e qualquer propriedade limitada em seus requisitos pela implantação do parque nacional. 



    5. Logo, está clara a demonstração de repercussão geral no presente caso, vez que o entendimento lavrado pelo e. tribunal a quo, se levado a cabo, pode comprometer os direitos de propriedade inerentes a todos os interessados com terrenos na serra da Bocaina, com forte repercussão jurídica e social em todo o ordenamento. 



    6. Flagrantemente demonstrado o requisito da repercussão geral, deve ser conhecido o presente recurso extraordinário, o que desde já se requer.” (e-doc. 892, p. 3).



    8. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    10. Ainda que se pudesse superar tal óbice, do acórdão atacado resta bastante claro que a Corte regional, em sua atuação jurisdicional, sopesou meandros de normas infraconstitucionais, bem como os fatos e provas constantes dos autos, em consideração ao determinado pedido autoral.



    11. A argumentação trazida no próprio recurso extraordinário para sustentar violação ao texto constitucional é inteiramente fundada na interpretação dada pelo recorrente de fatos e de normas infraconstitucionais e afirmações de equívocos realizados pela Corte de origem em sua própria análise destes. Como bem colocado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário “basta, no ponto, a leitura das razões recursais para verificar que toda a tese se baseia em legislação infraconstitucional e sua interpretação no caso concreto” (e-doc. 923, p. 4).



    12. Desta feita, exercer a reapreciação acerca do atendimento aos requisitos necessários para a concessão de indenização por desapropriação demandaria o reexame legislação e da normatização infraconstitucional aplicáveis à espécie e do conjunto fático-probatório carreado ao feito, de forma que afronta à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice constante do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    13. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Pleno deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.39.7629-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/03/2023, p. 28/03/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.388.999-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).



    14. Válido mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no exame do recurso especial com agravo interposto nestes mesmos autos, chegou a conclusão semelhante à ora exposta, deixando expresso que “eventual alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ” (e-doc. 989, p. 8).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator